Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE VÁRIAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADMISSÃO DA PRIMEIRA E NÃO CONHECIMENTO DAS DEMAIS. NÃO ADMISSÃO DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS COM AS CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES CONHECIDAS. POSSIBILIDADE EM PROCESSO ELETRÔNICO CONQUANTO SE TRATE DE DOCUMENTO NOVO ÚTIL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESERVA DE DOIS IMÓVEIS COM ABSTENÇÃO DE VENDA OU DE PROMESSA DE VENDA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA LIDE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DOS DOIS PROJETOS FALTANTES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS.
1. A preclusão consumativa ocorre com a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento pela primeira vez e sua verificação inviabiliza a cognição das outras três contrarrazões ofertadas em sequência na mesma data pelos mesmos agravados em resposta ao mesmo agravo de instrumento.
1.1. Os documentos que instruem as contrarrazões não conhecidas foram igualmente afetados pela preclusão consumativa das contrarrazões recursais a que se referem e, por isso, não devem ser conhecidos, tendo em vista a aplicação, com a devida contextualização e adaptação, do princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o acessório tem o mesmo fim que o principal.
2. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta à parte agravada, com a resposta ao recurso, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento, contudo o exercício da faculdade não é irrestrito.
2.1. A juntada de documentos pelo agravado, em contrarrazões, segue a mesma lógica processual exercida pela parte agravante, a quem o artigo 1.017, inciso III, do Código de Processo Civil outorga a faculdade de instruir a petição do agravo de instrumento, facultativamente, com outras peças que reputar úteis, mesmo em caso de processo eletrônico, nos termos do § 5o do referido artigo 1.017 do Código de Processo Civil, sendo relevante que o juízo de primeiro grau haja tido a oportunidade de os considerar na questão debatida, para evitar supressão de instância.
2.2. Com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, que não foi ventilada pelos agravados nas contrarrazões recursais, não se mostra admissível a simples juntada de novos documentos em sede recursal, tendo em vista a falta de demonstração da utilidade e a ausência de subsunção à previsão do artigo 435, caput, do mesmo Código, pois nenhum acontecimento novo contemporâneo aos fatos é retratado nos elementos de prova documental coligidos, resultando que a juntada ocorrera com violação aos princípios da vedação à supressão de instância e da segurança jurídica.
3. As partes contratantes reconhecem como executado apenas o projeto urbanístico do empreendimento e demonstram que os projetos arquitetônico e paisagístico ainda estavam em elaboração, de sorte que carecem de comprovação os motivos para a pendência na conclusão destes dois projetos bem como para a justificativa defendida pela contratada de que apenas depois da aprovação do projeto urbanístico pelo poder público municipal e autorização da instalação do empreendimento condominial se prosseguiria com a preparação daqueles dois projetos que estavam pendentes.
3.1. Incontroversa apenas a conclusão de um dos três projetos - o urbanístico - e existente informação de que os projetos arquitetônico e paisagístico não estavam concluídos até a data em que ocorreu a rescisão unilateral do contrato pelos contratantes, impõe-se o reconhecimento de que a contratada não demonstrou, até o momento, que se encontrava totalmente adimplente com as obrigações contratuais.
3.2. A providência principal postulada a título de tutela de urgência diz respeito à medida típica de sequestro e subsidiariamente de arresto, mas a contratada não demonstrou a inexistência de recursos financeiros ou de outros bens dos contratantes para justificar a adoção de medida de cunho cautelar destinada a assegurar o pagamento do preço dos serviços contratados, caso venha a ser julgada procedente a pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança.
3.3. Sem a impugnação específica à decisão recorrida, em relação ao reconhecimento da existência de perigo de dano inverso, quanto à possibilidade de que a medida requerida possa afetar interesse de terceiros de boa-fé, que tenham eventualmente adquirido terrenos com as características pretendidas, bem como no tocante à falta de comprovação da inexistência de ônus reais sobre os terrenos apontados na inicial da ação de cobrança, a decisão atacada pelo agravo de instrumento se mantém íntegra, impondo-se sua conservação.
4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo colegiado recursal em caráter definitivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.